Tribunal: TJDFT
Processo: 0010134-73.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0010134-73.2007.8.07.0001 AGRAVANTE: JEANE LOPES SILVA AGRAVADOS: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, LAURI COSME GONCALVES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JEANE LOPES SILVA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que não há que se falar em ausência de fundamentação, porquanto a matéria teria sido debatida. Repisa os argumentos lançados no apelo especial, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026